Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 84,32%. INAPLICABILIDADE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADOTADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
1. Reconhecida a preclusão quanto à tese de legalidade da incidência do percentual de 84,32% sobre o empréstimo rural, por se tratar de questão dirimida na ação civil pública no 94.00.08514-1/DF.
2. Considerando que a liquidação individual da sentença coletiva tramita pela Justiça do Distrito Federal, o débito deve ser corrigido pelos índices adotados pela Contadoria Judicial do TJDFT (IPC e INPC), e não os índices que a Justiça Federal adota.
3. No caso, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (Tema 685 do Col. STJ).
4. Negou-se provimento ao agravo.